Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SAÚDE PÚBLICA. EXAME DIAGNÓSTICO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUMOR NEUROENDÓCRINO. URGÊNCIA COMPROVADA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER ORIENTATIVO. FLEXIBILIZAÇÃO EM CASOS URGENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual se buscou compelir a parte ré (Distrito Federal) ao fornecimento do exame “PET CT com gálio marcado ou cintilografia com octreotide marcado”, indicado para investigação diagnóstica de “tumor neuroendócrino”.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora foi diagnosticada com “tumor neuroendócrino, CID C7A.8”; (ii) médica da rede pública prescreveu a realização urgente do exame “PET CT com gálio marcado ou cintilografia com octreotide marcado para localização do sítio primário e estadiamento da doença”; (iii) a parte ré negou o fornecimento do exame sob o fundamento de não incorporação ao SUS; (iv) a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência para aguardar manifestação do NATJUS; (v) esta Relatoria deferiu tutela recursal em razão do risco iminente de dano grave à saúde e à vida da parte agravante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de nota técnica prévia do NATJUS impede a concessão de tutela de urgência em demanda de saúde pública envolvendo exame não incorporado ao SUS; (ii) estão presentes os requisitos para determinar o fornecimento do exame diagnóstico diante da urgência clínica comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado quando comprovada a urgência e o risco à vida ou à integridade física da parte autora, ainda que o procedimento não conste das listas do SUS, desde que demonstrada a imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira do paciente (CF, art. 196; LODF, arts. 204 e 207).
5. Os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 admitem, de forma excepcional, a concessão judicial de tratamentos não incorporados ao SUS, quando presentes, de modo cumulativo, a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico disponível, a comprovação da eficácia segundo a medicina baseada em evidências, a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência econômica.
6. A nota técnica do NATJUS possui natureza consultiva e não vinculante, de modo que sua ausência não obsta a concessão de tutela de urgência em situações excepcionais, especialmente quando a prova documental revela risco concreto de dano grave ou irreversível à saúde da parte autora (Enunciado 192 do CNJ).
7. No caso concreto, laudo médico subscrito por profissional da própria rede pública atestou urgência máxima, risco de progressão irreversível da doença e necessidade imediata do exame para definição da conduta cirúrgica, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).
8. A negativa administrativa decorreu exclusivamente da indisponibilidade do exame no âmbito do SUS local, e não de contraindicação médica ou inadequação clínica, o que reforça a legitimidade da intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, arts. 204, § 2o, I e II, e 207, XXIV; LINDB, arts. 20 e 22; CPC, arts. 300 “caput” c/c art. 1.019, I
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes n.os 60 e 61; RE no 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STA no 175-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno; TJDF, acórdão 2063636, Des. Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 14.11.2025; acórdão 2063388, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, Des. Rel. Designado Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 11.11.2025.